Tribunal: TJDFT
Processo: 0734544-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. LIMINAR CONCEDIDA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. PERTUZUMABE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO À RESERVA DO POSSÍVEL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM. O interesse no julgamento de mérito da causa prossegue, ainda que tenha sido deferida liminar que determinou o imediato fornecimento do medicamento, sobretudo diante dos demais argumentos de defesa apresentados pelo ente público e em razão do tratamento da impetrante ainda estar em curso. Verificado, no caso concreto, que o medicamento – PERTUZUMABE - foi prescrito à impetrante por médico da rede pública de saúde, em conformidade com a bula e sem possibilidade de terapia alternativa, é direito líquido e certo da impetrante obter o acesso ao tratamento necessário ao combate da doença, em conformidade com o artigo 196, da Constituição federal, pelo qual a saúde é direito de todos e dever do Estado. A simples menção à reserva do possível, sem demonstração concreta da impossibilidade do ente público adquirir o medicamento, não pode ser justificativa para o não atendimento do direito ao mínimo existencial. Não há que falar em quebra de isonomia em favor da impetrante, ciente de que a todos é acessível o direito de ação, diante de lesão ou ameaça a direito.